Tribunal: TJMT
Processo: 1001311-05.2019.8.11.0020
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Vide súmula de julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001311-05.2019.8.11.0020
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[GEOVANI PEREIRA CARVALHO - CPF: 040.356.011-01 (RECORRENTE), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0072-58 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. CANCELAMENTO DE PLANO CONTROLE. SUSPENSÃO DA LINHA PRÉ-PAGA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA. SUSPENSÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL SEM JUSTIFICATIVA. DANO MORAL DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2.
Trata-se de ação de danos morais em que o Autor alega que após cancelamento do plano controle, teve sua linha pré-paga indevidamente suspensa pela Reclamada em duas datas – 16/10/2019 e 17/12/2019, sendo apenas restabelecido o serviço por solicitações via PROCON, anexando aos autos os protocolos de atendimento datados de 21/10/2019 (n. 20196591700773) e 17/12/2019 (n. 20196877505036).

3.
A Recorrente alega que o Recorrido não comprovou a suspensão dos serviços e que os protocolos anexos, apesar de existentes nos seus sistemas (telas colacionadas a contestação), foram realizados pelo autor apenas no intuito de receber os números. Acostou a defesa telas sistêmicas, faturas e relatórios de chamadas, o que constitui conjunto probatório frágil, de caráter unilateral, incapaz de comprovar a regularidade na prestação dos serviços.

4.

Caberia à reclamada apresentar nos autos a gravação dos protocolos indicados pelo autor, ônus do qual não se desincumbiu, a teor do art. 373, II do CPC.

5.
Na hipótese, a suspensão da linha telefônica tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC. (N.U 1021225-44.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 18/02/2022, Publicado no DJE 21/02/2022).

6.
Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado
dano in re ipsa
.

7.
Com relação ao valor indenizatório – R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

8.
A sentença que julgou
PROCEDENTE a pretensão inicial e condenou a Reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n°9.099/95. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9.
Recurso conhecido e improvido.

10.
Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022